Tribunal: TJMT
Processo: 1000384-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000384-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Serviços Hospitalares]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCIA APARECIDA LEISMANN - CPF: 422.717.899-15 (AGRAVADO), JANETE GUILHERMETTI BARTH BARUA - CPF: 413.016.509-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO – DIREITO À SAÚDE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente.”
(RAI no 70069402766, 5a CC, TJ-RS, Rel.: Jorge A. P. Gailhard, j. em 31/08/2016)

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento indicado por médico especialista, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela no 1060358-41.2019.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, forneça o medicamento “
LYNPARZA
” (
OLAPARIBE
), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a agravante argui, preambularmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o fundamento de que inexiste qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelo agravado, que é beneficiário da Unimed Extremo Oeste Catarinense, pessoa jurídica distinta.

Discorre sobre a irreversibilidade da medida e a necessidade de revogação da tutela concedida.

Aduz que não há abuso ou ilegalidade na recusa ao tratamento, porquanto é lícito que as operadoras dos planos de saúde limitem a cobertura do atendimento.

Alega que o medicamento prescrito não se encontra no rol da ANS e, por isso, não há obrigatoriedade de fornecimento/custeio pelos planos de saúde.

Argumenta que há cláusula expressa e clara acerca da ausência de cobertura contratual, as quais limitam a liberação de fármacos para uso domiciliar do beneficiário.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão agravada, isentando-a do ônus de custear o tratamento médico indicado ao agravado.

Efeito suspensivo indeferido em decisão de ID no 30417989.

O Juízo
a quo
prestou informações por meio do Ofício de ID no 33133035.

Mesmo devidamente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID no 34068971.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, a recorrente pede a revogação da tutela de urgência que a compeliu a fornecer e/ou custear o tratamento da recorrida por meio do uso do medicamento “
LYNPARZA
” (
OLAPARIB
), sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais).

Para tanto defende que o tratamento pleiteado em sede de tutela de urgência de primeiro grau extrapola os limites legais impostos pelo contrato celebrado entre as partes e pela Lei no 9.656/98.

O deferimento dessa medida de urgência depende de prova inequívoca apta a convencer da probabilidade do direito, e também da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nesta fase inicial, especialmente em virtude da precariedade da prova documental apresentada, é precipitado concluir, sumariamente, pela irrelevância dos argumentos da parte agravada, especialmente por se tratar do direito à saúde.

No caso, esse tipo de tratamento conta com recomendação médica especializada (Dr. Guilherme Geib).

A urgência resta evidenciada, uma vez que o pedido de tutela antecipada tem por escopo assegurar a integridade física da parte agravada, como forma de restabelecer a sua saúde e estabilizar seu quadro clínico.

A gravidade do caso da recorrida e a urgência do tratamento necessário foram expressamente confirmadas pelo médico especialista citado
.

Ademais, o c. STJ firmou o entendimento de que o plano de saúde pode especificar a abrangência da cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado, por comprometer a própria essência do negócio jurídico, que é a manutenção da saúde.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3.
De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado
. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no Ag no. 1.325.939/DF, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 03.04.2014, DJe de 09.05.2014 - sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE
- Decisão que deferiu o pedido - Pretensão de reforma para revogar a tutela provisória. DESCABIMENTO:
A concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar requerida em caráter antecedente é discricionariedade do juízo monocrático e somente pode ser deferida desde que haja requisitos previstos no artigo 305 do novo Código de Processo Civil, presentes neste processo, devido o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. RECURSO DESPROVIDO.” (AI no. 2109725-31.2016.8.26.0000, 37a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Israel Góes dos Anjos, julgado em 05/07/2016, publicado em 07/07/2016) (sem destaques no original).

Por oportuno, colaciono interessante trecho da decisão atacada e dois julgados colacionados nela que se encaixam como uma luva no caso em análise:

“Além disso, ao menos nesta fase de cognição sumária, não vislumbro justificativa plausível na recusa da requerida em fornecer o medicamento, valendo-se da alegação de que se trata de medicamento de uso off label, conforme exarado na negativa juntada em ID. 12231385 - Pág. 5, o que, por si só, não é capaz de afastar a cobertura do tratamento. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“[...] questão a ser dirimida neste recurso, portanto, diz respeito à legalidade e a abusividade da negativa de cobertura pelo Plano de Saúde de fornecimento de medicamento para uso off-label, que pode ser compreendido como tratamento experimental, nos termos do §1o do art. 19 da Resolução Normativa 338/2013, da ANS, (...). Além disso, a requerida sustenta que a negativa fundamentou-se em cláusula contratual restritiva que exclui a cobertura de tratamentos experimentais e de uso domiciliar, que, por sua vez, estaria calcada em permissivo legal neste sentido. O fundamento da apelante, em princípio, não conflita com o art. 10, I e VI da Lei 9.656/98: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados com a Saúde, da Organização Mundial da Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I. tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (...) VI. fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas `c' do inciso I e `g' do inciso II do art. 12NS. Ocorre que embora a Lei no 9.656/98 autorize a exclusão de cobertura de fármaco de uso domiciliar, o próprio dispositivo legal prevê que a restrição não alcança "o disposto nas alíneas `c' do inciso I e `g' do inciso II do art. 12". Tais exceções referem-se justamente a medicamentos para tratamento de câncer: c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; E, conforme relatado, o autor da demanda é portador de neoplasia de próstata, hipótese, portanto, que a restrição contratual não poderia alcançar por expresso impedimento legal. Quanto ao argumento de que a recusa é autorizada por se tratar de medicamento de uso off-label, é de se considerar, primeiramente, que é fato incontroverso que o plano de saúde contratado pelo usuário cobria o tratamento para a moléstia por ele apresentada. Neste contexto, é cediço o entendimento jurisprudencial de que o plano de saúde pode limitar o rol de doenças cobertas mas não o tipo de tratamento: (...) No caso em comento, em que o médico-assistente responsável pelo tratamento do usuário paciente indicou o medicamento em questão (Votrient) em razão do seu quadro de saúde, não poderia o Plano de Saúde negar a cobertura por entender não ser o tratamento mais indicado para a doença do autor. A decisão quanto à necessidade e adequação do tratamento médico, frise-se, é de responsabilidade do profissional da medicina que acompanha o caso e tem formação especializada para tanto. Neste sentido: (...) Afinal, os usuários são compelidos a aderir aos planos de saúde para ter assistência médica se e quando precisarem dela, e na medida necessária. Em contrapartida desta transferência de riscos futuros, os usuários pagam, de forma antecipada e constante, determinada quantia de dinheiro. Portanto, é de se manter a obrigação de fornecimento do medicamento conforme postulado na petição inicial e determinado na sentença. (STJ - AREsp 975306. Publicação: 06/02/2017. Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI)

Sob esta mesma ótica, em casos semelhantes ao dos autos, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO – NEOPLASIA MALIGNO DO ENCÉFALO - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO - DIREITO À SAÚDE - UTILIZAÇÃO OFF LABEL – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) II. No caso concreto, o autor é portador de câncer, com metástases pulmonares. Por conseguinte, em sede de cognição sumária, estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada, pois é descabida a negativa de fornecimento do medicamento Trabectedina 1mg (Yondelis) pela ausência de registro junto a ANVISA e por se tratar de medicação off-label. III. Os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao profissional da medicina que assiste o paciente. Ademais, na maioria das vezes, o uso off-label de um medicamento é essencialmente necessário e correto, dependendo tão-somente do entendimento do médico-assistente. IV. De outro lado, em casos de emergência, é obrigatória a cobertura dos planos de saúde, conforme dispõe o art. 35-C, da Lei n° 9.656/98. Outrossim, na hipótese fática, está em jogo a vida da pessoa humana, não podendo ser ceifada do agravado a oportunidade de ser tratado adequadamente da doença que o atinge. AGRAVO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento No 70069402766, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/08/2016) (AI 107414/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016)

Sendo assim, em consonância a jurisprudência autorizada, atentando-se aos preceitos legais supracitados, é medida escorreita o deferimento da liminar pugnada.”

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020